Tribunal: TJES
Processo: 5026427-45.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026427-45.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA contra sentença da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta divergência entre a taxa de juros contratada (3,09% a.m.) e a efetivamente aplicada (3,34% a.m.), a ilegalidade da tarifa de registro de contrato (R$ 364,59), por configurar venda casada, e pleiteia repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios em desacordo com a taxa pactuada na Cédula de Crédito Bancário nº AR00026885, a justificar a revisão contratual; (ii) estabelecer se a tarifa de registro de contrato é abusiva ou configura venda casada, ensejando restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente taxa de juros de 3,09% ao mês e 44,08% ao ano, evidenciando a pactuação clara da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.

4.
A diferença entre a taxa mensal multiplicada por doze (37,08%) e a taxa anual contratada (44,08%) decorre da equivalência atuarial própria da capitalização de juros, não caracterizando, por si só, abusividade.

5.
O parecer econômico-financeiro apresentado pelo autor possui natureza unilateral, não se submete ao contraditório e não substitui a prova pericial judicial, sendo insuficiente para demonstrar cobrança acima do pactuado.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 (REsp 1.578.526/SP), reconhece a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, ressalvadas hipóteses de serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

7.
O registro do contrato é providência indispensável para a constituição da propriedade fiduciária sobre veículo automotor e sua eficácia perante terceiros, conforme art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

8.
O autor não comprova a inexistência do serviço nem a onerosidade excessiva do valor cobrado, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto os documentos apresentados indicam compatibilidade entre a tarifa e os custos praticados pelos DETRANs.

9.
Ausente demonstração de abusividade nas taxas de juros ou na tarifa de registro, resta prejudicada a pretensão de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A previsão expressa de taxa mensal e anual superior ao duodécuplo daquela, em contrato bancário, autoriza a cobrança da taxa efetiva anual pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ.

2. O parecer técnico unilateral não é suficiente para comprovar abusividade na cobrança de juros remuneratórios quando ausente prova pericial judicial.

3. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato garantido por alienação fiduciária, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme Tema 958 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I; CC, art. 1.361, § 1º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.578.526/SP, Tema 958, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção; TJ-MT, Apelação Cível nº 10025238920248110051, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV
, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Em sua fundamentação, a magistrada de piso considerou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a abusividade das taxas de juros, uma vez que o laudo apresentado foi produzido unilateralmente. Quanto à tarifa de registro de contrato, o juízo considerou a cobrança legítima, por se tratar de despesa inerente ao negócio e estar em conformidade com o Tema 958 do STJ, tendo o próprio autor comprovado a efetiva prestação do serviço.

Em suas razões recursais, Id n. 18360952,
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
alega, em suma, que:
(i)
houve erro na aplicação da taxa de juros, pois a alíquota apurada de 3,34% a.m. é superior à taxa pactuada no contrato de 3,09% a.m., conforme demonstrado em parecer econômico-financeiro especializado;
(ii)
a cobrança da taxa de Registro de Contrato, no valor de R$ 364,59, é ilegal e configura "venda casada", violando o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
faz jus ao ressarcimento em dobro dos valores pagos em excesso, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada a taxa média de mercado vigente à época da contratação e concedida a devolução em dobro das tarifas questionadas.

Contrarrazões apresentadas por
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
no Id n. 18360957, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o contrato é formalmente perfeito, não possui cláusulas abusivas e que as tarifas cobradas possuem finalidade legítima e previsão normativa, citando a Súmula 566 e o Tema 958 do STJ como fundamentos para a legalidade das cobranças.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV
deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de decurso lançada no Id n. 18360958.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV
, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA em face das instituições apeladas.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, ter firmado a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº AR00026885, em 09/04/2021 , para obtenção de crédito pessoal com garantia de veículo automotor. Alega abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada, sustentando que a alíquota apurada (3,34% a.m.) divergiria da contratada (3,09% a.m.), e insurge-se contra a cobrança de tarifa de registro de contrato.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos. Em sua fundamentação, a magistrada de piso considerou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a abusividade das taxas de juros, uma vez que o laudo apresentado foi produzido unilateralmente. Quanto à tarifa de registro de contrato, o juízo considerou a cobrança legítima, por se tratar de despesa inerente ao negócio e estar em conformidade com o Tema 958 do STJ, tendo o próprio autor comprovado a efetiva prestação do serviço.

Em suas razões recursais, Id n. 18360952,
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
alega, em suma, que:
(i)
houve erro na aplicação da taxa de juros, pois a alíquota apurada de 3,34% a.m. é superior à taxa pactuada no contrato de 3,09% a.m., conforme demonstrado em parecer econômico-financeiro especializado;
(ii)
a cobrança da taxa de Registro de Contrato, no valor de R$ 364,59, é ilegal e configura "venda casada", violando o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
faz jus ao ressarcimento em dobro dos valores pagos em excesso, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada a taxa média de mercado vigente à época da contratação e concedida a devolução em dobro das tarifas questionadas.

Contrarrazões apresentadas por
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
no Id n. 18360957, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o contrato é formalmente perfeito, não possui cláusulas abusivas e que as tarifas cobradas possuem finalidade legítima e previsão normativa, citando a Súmula 566 e o Tema 958 do STJ como fundamentos para a legalidade das cobranças.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV
deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de decurso lançada no Id n. 18360958.

Pois bem.

O cerne da irresignação do apelante reside na suposta divergência entre a taxa de juros contratada e aquela que afirma ter sido efetivamente aplicada. Da análise da Cédula de Crédito Bancário nº AR00026885 , especificamente no item "4 - Condições da Operação", verifica-se a previsão expressa da Taxa de Juros da Operação de 3,09% ao mês e 44,08% ao ano.

O apelante sustenta, com base em parecer econômico-financeiro unilateral, que a taxa real aplicada seria de 3,34% ao mês. Contudo, é cediço que
a mera diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva anual não caracteriza, por si só, prática abusiva ou erro de cálculo
.

Tal circunstância decorre da equivalência atuarial utilizada para a apuração da taxa efetiva anual nos contratos com pagamentos mensais, sendo resultado de cálculo técnico normatizado pelo Banco Central.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio da Súmula 541, estabelecendo que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015)
.

No caso em tela, multiplicando-se a taxa mensal de 3,09% por doze, obtém-se 37,08%, valor inferior à taxa anual contratada de 44,08%, o que evidencia a pactuação da capitalização de juros de forma clara e válida.

Nada obstante, pondero que o parecer unilateral apresentado pela parte autora não possui presunção de veracidade nem substitui a prova pericial judicial, sobretudo quando impugnado pela instituição financeira. À míngua de demonstração cabal de cobrança acima do pactuado, não se vislumbra fundamento jurídico para a reforma da sentença.

Em consonância com tal entendimento, destaco:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A mera existência de diferença entre a taxa nominal e a efetiva, não comprovada por perícia imparcial, não evidencia abusividade contratual, especialmente quando as taxas praticadas estão dentro dos limites médios de mercado divulgados pelo Banco Central.

4. O laudo apresentado pela parte autora não tem valor probante suficiente, por ser unilateral, sem contraditório, e não demonstrar desvantagem excessiva ou onerosidade que justifique a revisão judicial do contrato.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025238920248110051, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado).

Em evolução, a parte apelante sustenta, ainda, a ilegalidade da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 364,59 , sob o argumento de configurar "venda casada" (art. 39, I, do CDC).

No que tange à rubrica "registro de contrato", o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.526/SP (Tema 958), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em exame, trata-se de operação de crédito pessoal com garantia de alienação fiduciária sobre veículo automotor. O registro do contrato perante o órgão de trânsito é providência indispensável para a constituição da propriedade fiduciária e sua eficácia perante terceiros, conforme preceitua o art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

Pelo dossiê acostado no Id n. 18360923, verifica-se que o contrato foi devidamente registrado junto ao Detran/ES:

O Apelante, por sua vez, não demonstrou nos autos, de forma robusta, a alegada onerosidade excessiva frente aos custos do serviço ou a efetiva ausência da prestação do serviço de registro, ônus que lhe incumbia nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Ao contrário, os documentos apresentados pela parte requerida nos Ids n. 18360949 , 18360950 , 18360945 e 18360943, que detalham as tabelas de preços praticados pelos DETRANs para o registro de contratos, não permitem constatar qualquer discrepância entre o valor cobrado e o custo operacional do serviço de registro no Estado do Espírito Santo e demais unidades da federação.

Tais evidências reforçam que o montante pactuado guarda proporcionalidade com a natureza da formalidade exigida pelo órgão de trânsito.

Dessa forma, não se cogita a ocorrência de "venda casada", visto que o registro não constitui produto autônomo imposto ao consumidor, mas formalidade inerente à natureza da garantia real pactuada, estando a cobrança devidamente prevista no instrumento contratual.

Portanto, ausente prova de abusividade ou de falta de prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por fim, não verificada qualquer abusividade nas taxas de juros ou nas tarifas contratuais, resta prejudicada a análise da tese de repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro.
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar